Tribunal: TJES
Processo: 5033087-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033087-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANUSA DE SOUZA DIAS
RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033087-19.2022.8.08.0024

RECORRENTE: VANUSA DE SOUZA DIAS

RECORRIDA: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO PAGO CONSTANDO COMO ABERTO NO SITE DA RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, Id. 8972205. Contrarrazões apresentadas, id. 8972209. Com registro de que a recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 8972205), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8972205), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos elencados na inicial, para que a Ré
seja compelida a conceder a “BAIXA” do boleto da 28ª (vigésima oitava) parcela e emissão do boleto da 29ª (vigésima nona) parcela, com o vencimento em 12/08/2022, sem qualquer custo, atualização monetária e ou juros de mora, com a condenação por dano moral
.”

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora por entender que não restou provado a negativa da Ré em realizar a baixa n
o boleto da 28ª (vigésima oitava) parcela, paga no dia 12/07/2022 e disponibilizar o boleto da 29ª (vigésima nona) parcela, com o vencimento em 12/08/2022.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que
aderiu em outubro de 2019, a Proposta de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão de Bens Móveis, sob o nº. 2.799.269. Ocorre que, a Requerente vem pagando religiosamente em dia as prestações das parcelas inseridas no referido contrato de adesão, quitando a parcela 28ª (vigésima oitava), com vencimento em 11/07/2022, no valor de R$ 579,61 (quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), na data de 12/07/2022. Ocorre que, ao realizar o Sistema de Consultas para extração do boleto, para pagamento da parcela 29ª (vigésima nona), com vencimento em 11/08/2022, a Autora recebeu a informação de que a parcela 28ª (vigésima oitava), estava em aberto. Requer seja determinada a “BAIXA” do boleto da 28ª (vigésima oitava) parcela, paga no dia 12/07/2022, bem como, a emissão do boleto da 29ª (vigésima nona) parcela, com o vencimento em 12/08/2022, sem qualquer custo, bem como reparação moral.

A Recorrente em sede recursal postula a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que a r. sentença não considerou a alegação da autora na inicial, qual seja, que realizou o pagamento da 28ª prestação em dia e que ao consultar o sistema para pagamento da 29ª parcela recebeu a informação de que a28º parcela estava em aberto, ou seja, não foi paga o que causou constrangimentos a autora, devendo ser reconhecido o dano moral suportado.

Cabe esclarecer que aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com as provas dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

Isto porque, a mera falha na prestação do serviço da ré não configura dano moral in ré ipsa. Necessária a comprovação de que a falha da ré tenha ensejado a reparação civil pleiteada. Não há nos autos qualquer comprovação de que o fato de constar no sistema da ré ausência de pagamento da 28ª parcela do consórcio, já paga pela autora, tenha acarretado qualquer dano de ordem extrapatrimonial à autora.

Ainda, como bem asseverou a r. sentença a quo não há sequer demonstração de negativa da ré em realizar a baixa da 28ª parcela e disponibilizar o boleto para pagamento da parcela seguinte, que inclusive também foi paga, não há comprovação de cobranças indevidas, tampouco de negativação do nome da autora, não havendo em que se falar em reparação moral no caso em tela.

Cabe ainda ressaltar que a mera cobrança indevida, que não houve no caso, por si só, não enseja reparação moral.

Entendo que
não é
toda falha na prestação de serviço que é capaz de gerar abalo aos direi
tos da personalidade.

Assim, tendo em vista as considerações acima e o fato de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado, entendo que a autora não logrou êxito em demonstrar a que a situação foi capaz de ensejar o
dano

moral
pleiteado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% ( dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)